Tribunal: TJMT
Processo: 1005970-89.2022.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005970-89.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. - CNPJ: 09.077.252/0001-93 (EMBARGADO), JULIA MONLEVADE CARVALHO - CPF: 157.621.387-04 (ADVOGADO), BRUNNA REGINA GOMES KRAMER PINTO - CPF: 443.641.198-22 (ADVOGADO), VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - CPF: 327.661.878-80 (ADVOGADO), VITOR SANTOS BELLETATO - CPF: 397.355.128-66 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), RACHEL DO AMARAL ROSSI - CPF: 444.833.868-16 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 436.405.728-23 (ADVOGADO), LETICIA RAMOS BEDIM - CPF: 406.659.938-97 (ADVOGADO), BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO - CPF: 370.349.078-03 (ADVOGADO), DANILO NOGUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 368.687.788-05 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA FERRARI ALVES BRAGA - CPF: 214.880.818-40 (ADVOGADO), AMANDA PIRES DOS ANJOS - CPF: 428.154.738-01 (ADVOGADO), DIOGO CIUFFO CARNEIRO - CPF: 090.925.547-40 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA SALARINI - CPF: 124.097.927-40 (ADVOGADO), JULIA TRIANI OLIVEIRA - CPF: 126.225.257-10 (ADVOGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (EMBARGANTE), PEDRO AUGUSTO RIBEIRO AVELINO - CPF: 301.673.928-32 (ADVOGADO), GIOVANI FREGONESI - CPF: 288.043.288-00 (ADVOGADO), FERNANDO FREGONEZI - CPF: 266.505.038-27 (ADVOGADO), YURI ANTUNES MOREIRA - CPF: 118.361.237-01 (ADVOGADO), FERNANDO FREGONEZI - CPF: 266.505.038-27 (ADVOGADO), GIOVANI FREGONESI - CPF: 288.043.288-00 (ADVOGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (EMBARGADO), PEDRO AUGUSTO RIBEIRO AVELINO - CPF: 301.673.928-32 (ADVOGADO), DIOGO CIUFFO CARNEIRO - CPF: 090.925.547-40 (ADVOGADO), JULIA MONLEVADE CARVALHO - CPF: 157.621.387-04 (ADVOGADO), NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. - CNPJ: 09.077.252/0001-93 (EMBARGANTE), YURI ANTUNES MOREIRA - CPF: 118.361.237-01 (ADVOGADO), SANDRO MARCELO KOZIKOSKI - CPF: 133.661.968-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXECUTADA: PROVIDO. EXEQUENTE: NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DIREITO DO TRANSPORTE. APELAÇÃO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. MULTA DO ART. 8o DA LEI 10.209/2001. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DIRETA POR ILIQUIDEZ DO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO §2o DO ART. 85 DO CPC.
RECURSO DA EXECUTADA
PROVIDO
. RECURSO D
A
EXEQUENTE
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas
em C
umprimento de
S
entença extinto sob o fundamento de ausência de liquidação prévia, com
a
condenação
da
exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados por equidade
em R$
20.000,00.

A exequente
ajuizou Ação de C
obrança
referente à
multa prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001, correspondente ao dobro dos valores dos fretes realizados sem o pagamento antecipado do vale-pedágio obrigatório
,
no período de junho de 2021 a abril de 2022
, a qual foi julgada procedente, determinando-se, todavia, que o montante
devido fosse apurado em liquidação de sentença.

No Cumprimento de S
entença, a exequente
argumentou
que
referida
apuração
não exigia
liquidação,
sendo suficiente a realização de
cálculos aritméticos, e indicou
como
devido o montante de R$6.260.608,76. Por sua vez, a executada
impugnou o C
umprimento e
requereu
a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
a possibilidade de iniciar
o Cumprimento de S
entença
sem a
prévia liquidação, considerando a iliquidez do título executivo
, e est
abelecer o critério adequado para
o arbitramento
dos honorários
advocatícios
,
em conformidade com o
disposto no art. 85 do CPC e os valores em
discussão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que julgou procedente o pedido da exequente determinou
,
expressamente
,
a necessidade de
prévia
liquidação para
a
apuração do montante devido, sendo
inviável
o cumprimento direto
mediante
cálculos aritméticos,
visto que
a
iliquidez do título exige a identificação dos serviços de transporte prestados sem o pagamento antecipado do vale-pedágio
, bem como a correspondente verificação do preço
dos fretes.

O trânsito em julgado da decisão de mérito impede que a exequente altere a forma de cumprimento da sentença,
por força dos
princípios da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica
. Ademais
, não
se
aplic
a,
no
presente
caso, a Súmula 344 do STJ,
já que
o título
judicial
não permite a
conferência
direta do débito.

Quanto aos honorários advocatícios,
uma vez
que o
montante

atribuído à causa é elevado (R$
6.260.608,76),
incide
o §2o do art. 85 do CPC, que prevê
o arbitramento
entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa
, atualizado
. Dessa forma
, afasta
-
se a
utilização
do critério de equidade
descrito
no §8o do mesmo
artigo
. A jurisprudência consolidada do STJ
,
no Tema 1076
,
reforça que a fixação equitativa é restrita a causas de pequeno valor ou com proveito econômico inestimável ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso da exequente
não
provido. Recurso da executada provido
,
para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento
:

É inviável o cumprimento de sentença de título ilíquido sem prévia liquidação, quando a própria decisão de mérito transitada em julgado
impõe
esse procedimento.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais
constantes
no §2o do art. 85 do CPC quando o
valor da causa ou o proveito econômico obtido for elevado, sendo inaplicável o critério de equidade
instituído
no §8o do mesmo dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.209/2001, art. 8o; CPC,
arts
. 85, §2o e §8o, e 509, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1076, Corte Especial, julga
mento
em 16
-3-
2022.

TJMT, Agravo de Instrumento n. 1012373-63.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julga
mento em
1
o-
11
-
2023.

TJMT, Agravo de Instrumento n.
1017368-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
6
-9-
2023.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Cumprimento de Sentença extinto sob o fundamento d
e

ausência d
e interesse de agir,
com a condenação da
autora/
exequente
(
Matosul
)
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$20.000,00.

Esta

alega que
ajuizou
a
Ação de Cobrança visando o recebimento da multa
prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor dos fretes realizados sem o
necessário
pagamento antecipado do vale-pedágio obrigatório no período de junho de 2021 a abril de 2022, a qual foi julgada procedente.

Aduz
que a
determinação da quantia

devida
não exige l
iquidação
da sentença
, pois
é suficiente
calcular o dobro do frete
. Por isso, afirma a viabilidade de
iniciar
imediatamente
o Cumprimento de Sentença
na forma do

art. 509,
§2o
,
do CPC.
Além disso, i
mpugna

o seguro garantia apresentado.

A

executad
a
, por sua vez,

argumenta que
sua Impugnação foi acolhida, porém os honorários foram
fixados
por equidade, quando
o correto seria
com base no
valor da causa.

Contrarrazões no
s
I
d
s
227044940 e 227044939.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A e
xequente

ajuizou Ação de Cobrança
sob a alegação de
que entre junho de 2021 e abril de 2022 prestou serviços de transporte rodoviário de cargas para a
ré
,
que, todavia, não forneceu
o vale-pedágio de forma prévia,
em violação aos
artigos 2o e 3o da
Lei 10.209/2001
.

Pleiteou a

condenação da
executada ao pagamento da indenização
descrita no
art. 8o da
mencionada lei, em montante
equivalente a duas vezes o valor de cada frete
“
cuja verba do pedágio não foi antecipada no ato do embarque, ao longo de todo o período contratual, devendo,
para fins de apuração do somatório total devido, os valores de cada frete serem corrigidos desde a data de sua realização até a data do efetivo pagamento, o que deverá ser apurado ao longo da instrução processual e, se for o caso,

estabelecidos em fase própria por meio de liquidação de sentença
”
.

O Juízo de origem decidiu o seguinte:

“
Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando a requerida ao pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei de no 10.209,
cujo montante deverá ser apurado em
liquidação de sentença
, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários
advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. P.R.I.C.
”.

Ao propor a Ação, a própria exequente
demonstrou não ter definido
com
precisão
a quantia
em discussão
,
visto que
pediu
expressamente que
esta
fosse
apurada
durante a inst
rução processual ou na
fase de l
iquidação de
s
entença.

Por esse motivo,
atribuiu à causa
apenas R$50.000,00.
Caso se tratasse
realmente
de cálculos
simples
, como agora
argumenta
, poderia tê-los realizado previamente e informado
a importância correta

desde
o início
da demanda
.

Por outro lado, a sentença foi clara ao
determinar
a necessidade de
liquidação

para
esclarecimento
d
o valor devido,
questão da qual a exequente não recorreu e,
com o
trânsito
em julgado
,

tornou-se imutável
.

Apesar de a Súmula 344 do SJT estabelecer que “
A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada
”
,
na presente
hipótese o título exequendo é ilíquido e não pode ser
apurado

por
simples cálculos
aritméticos
. É indispensável identificar nos autos
quais serviços de transporte não
tiveram o
pedágio

antecipado e o respectivo
valor do frete
em cada caso, para somente então aplicar
a multa.

Portanto, não se
cuida
de sentença que fixou
quantia
cert
a
, sendo imprescindível, assim, mais do que uma mera correção de
valores.

Desse modo
,
era dever da parte
promover a fase prévia de l
iquidação, para
que, somente após sua conclusão, pudesse ser iniciado
o Cumprimento de Sentença
. Contudo, em vez de seguir
o procedimento adequado, optou por interpretar a coisa julgada da maneira que lhe parecia mais favorável,
o que não pode ser admitido
, em razão da
característica de
imutabilidade
.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO GARANTIA JUDICIAL – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO REALIZADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 523, §1°, DO CPC –DANO MATERIAL – ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO EM ACÓRDÃO – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Seguro Garantia Judicial é destinado a assegurar em processos judiciais o prejuízo decorrente do descumprimento de obrigação. Não se equipara ao pagamento voluntário, e é permitida a cobrança de multa e honorários advocatícios (artigo 523, §1o, do CPC).

Por força da coisa julgada e do princípio da segurança jurídica, é vedada a rediscussão de matéria já decidida e não impugnada no momento oportuno
”
.

(
TJMT,
N.U 1012373-63.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
1
o-
11
-
2023, DJE
de
1
o-
11
-
2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO - DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA A FIM DE APURAR A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR EM FAVOR DO REQUERENTE - CONVERSÃO EQUIVOCADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.

Mostra-se necessária a realização de procedimento de liquidação de sentença, a fim de apurar a existência de saldo devedor em favor do requerente, máxime se consta essa determinação da própria sentença
”
.

(
TJMT,
N.U 1017368-22.2023.8.11.0000,
Des.

Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
6
-9-
2023, DJE
de
8
-
9
-
2023)
.

Em
situações análoga
s, há
decisões de minha
relatoria
reconhecendo
a
possibilidade de
conversão do Cumprimento em Liquidação de Sentença
(Ap 1040996-82.2021.8.11.0041)
, em
observância
aos princípios da celeridade
processual
e da instrumentalidade das formas
. No entanto,

a
próp
r
ia
apelante
afastou essa alternativa em
seu Recurso.

APELAÇÃO DA NOVA
AGRI

A executada recorre unicamente
contra
o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, pois
aduz que
deveria
m
ser
calculados
sobre o valor atualizado da causa.

A
exequente apresentou Cumprimento de Sentença
no qual apontou

que faz jus a
R$6.260.608,76.

A Impug
nação foi acolhida para extingui
-lo
e fix
ar
a verba honorária em
R$20.000,00,
conforme

§8o do art. 85 do CPC, que
enuncia
:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A presente demanda não se enquadra nesse dispositivo legal
,
uma vez que é
plenamente viável
apurar o proveito econômico
, além de
o
montante atribuído à lide não
ser
irrisório (R$
6.260.608,76
).

Por
consequência
, o J
uízo de origem
deveria ter
aplicado

o §2o art. 85 do CPC
, que preceitua:

“
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(...)”.

Ademais, r
ecentemente a Corte Especial do STJ firmou
entendimento sobre o
Tema 1076
, nos seguintes termos
:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

(
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16032022-STJ-veda-fixacao-de-honorarios-por-equidade-em-casos-de-grande-valor-com-apoio-no-CPC.aspx
, acesso em 26
-5-
2022).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso

da
exequente

(
Matosul
)
e d
ou provimento ao Recurso da executada
(Nova
Agri
)
,
para arbitrar os honorários
advocatícios
em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025